Tribunal: TJDFT
Processo: 0743258-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO DE USO INDICADO POR PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA, USADO EM TRATAMENTO REALIZADO NA REDE PÚBLICA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO PELO ESTADO – DEVER DE RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO COM AQUISIÇÃO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.
2. A sentença condenou o Distrito Federal a ressarcir o valor que o autor e recorrido gastou para realizar o tratamento que seu filho necessitava, e que o Distrito Federal não disponibilizou durante determinado período do tratamento (meses de março, abril e julho de 2017, além de fevereiro e maio de 2018) – fornecimento de medicamento de alto custo.
3. Conforme consta dos autos, o filho do autor e recorrido realiza tratamento na rede pública de saúde, em decorrência de sofrer da Doença de Wilson e fazer uso do medicamento Penicilinamina 250 mg, que era fornecido pela Rede Pública na Farmácia de Alto Custo, conforme solicitação de medicamento CNES no 6.876.617 do HCB – Hospital da Criança de Brasília.
4. O Estado tem o dever de garantir o atendimento necessário à saúde, o que não aconteceu de forma integral na presente hipótese. Como ficou demonstrado, o tratamento que era necessário e contínuo, conforme evidenciam os exames de acompanhamento juntados aos autos, não poderia ser interrompido pela falta do medicamento, fato que obrigou a sua aquisição na rede particular e configurou a omissão do Estado, pois obrigou o recorrido a buscar a aquisição do medicamento para suprir a necessidade premente, arcando com o custo do mesmo, o que caracterizou a responsabilidade civil do Estado (comprovada omissão e nexo de causalidade).
5. E, na situação dos autos, não é imprescindível, nem razoável, que o autor tivesse que realizar pesquisa de preços para comprovar que optou pelo tratamento de menor valor, ante a premência apontada. Aliás, o recorrente não demonstrou qualquer abuso ou majoração no preço pago pelo tratamento, a justificar qualquer impugnação da quantia a ser ressarcida, muito menos para pretender equiparação do valor a ser ressarcido à tabela do SUS.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (STF. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017).